Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707002-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SANTOS CAETANO IMPETRANTE: LORRAYNE MARQUES MOREIRA MACEDO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente BRUNO SANTOS CAETANO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. O pedido liminar foi indeferido (ID. 69229354). A impetrante apresentou pedido de reconsideração, juntou laudo médico e alegou que o paciente se encontra em estado de vulnerabilidade extrema, sendo imprescindível o acompanhamento psicoterapêutico contínuo (ID. 69262008). Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. É o relatório. DECIDO. O pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais. Não foram apresentados fatos novos. A decisão liminar deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que serão reavaliados pelo colegiado no julgamento do mérito do habeas corpus. Encaminhe os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora